Tribunal: TJBA
Processo: 8003988-67.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003988-67.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

AGRAVADO: TUDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Advogado(s)
:
FRANCO LEMOS SOARES

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO COM VÍCIOS REITERADOS. DEMORA NA SOLUÇÃO DO DEFEITO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA MONTADORA E DA CONCESSIONÁRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MULTA DIÁRIA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Stellantis Automóveis Brasil Ltda. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, nos autos de ação ajuizada por Tudao Material de Construção Ltda., que deferiu tutela provisória de urgência para determinar às requeridas o fornecimento solidário de veículo reserva, de padrão equivalente ou superior ao veículo adquirido (Fiat Titano Volcano Turbodiesel AT6/Flex), no prazo de três dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 90.000,00. A agravante sustenta a ausência dos requisitos da tutela de urgência, inexistência de vício no produto, necessidade de prova pericial, desproporcionalidade da multa e risco de irreversibilidade da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano; (ii) estabelecer se a montadora responde solidariamente pelos vícios do produto e pela indisponibilidade do veículo em reparo; (iii) determinar se a concessão de veículo reserva configura medida adequada para resguardar o consumidor diante de vícios reiterados e demora na solução do defeito; e (iv) verificar se a multa diária fixada mostra-se proporcional e adequada ao cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação apresentada evidencia histórico reiterado de falhas no veículo adquirido zero quilômetro, incluindo panes elétricas, alertas no painel, problemas de dirigibilidade, ferrugem no bloco do motor e paralisação abrupta em rodovia, demonstrando a probabilidade do direito do consumidor em sede de cognição sumária.

O conjunto documental indica múltiplas tentativas de reparo sem solução definitiva e extrapolação do prazo legal de 30 dias previsto no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, circunstância que autoriza o consumidor a exigir medidas compensatórias e protetivas.

A privação prolongada do uso de veículo de elevado valor econômico e essencial às atividades empresariais do consumidor caracteriza perigo de dano concreto e continuado, apto a justificar a concessão da tutela de urgência.

A responsabilidade pelos vícios do produto é objetiva e solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento, alcançando montadora e concessionária, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 18 do Código de Defesa do Consumidor, não podendo normas da Lei nº 6.729/79 afastar a proteção conferida ao consumidor.

A determinação de fornecimento de veículo reserva constitui medida provisória destinada a preservar a utilidade do bem da vida até a solução definitiva da controvérsia, sem configurar irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A alegação de reparo definitivo do veículo demanda dilação probatória e não se sobrepõe, nesta fase processual, ao histórico de vícios reiterados e à persistente indisponibilidade do bem.

A multa diária fixada em R$ 2.000,00, limitada ao teto de R$ 90.000,00, revela-se adequada e proporcional, cumprindo função coercitiva para garantir o cumprimento da obrigação por empresa de grande porte econômico.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300 e §3º. CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 18, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Agravo de Instrumento nº 8030761-23.2024.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8024613-35.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Carmen Lúcia Santos Pinheiro; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8057725-87.2023.8.05.0000, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.